Tribunal: STF
Processo: ARE 1605774
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA ESPECIAL. INTEGRALIDADE E PARIDADE.
I. Caso em Exame
Mandado de segurança preventivo impetrado por investigador de polícia contra ato do Diretor Presidente da SPPREV, visando assegurar aposentadoria especial com integralidade e paridade, conforme LC nº 51/1985.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se o impetrante tem direito à aposentadoria especial com integralidade e paridade, considerando a legislação vigente e os temas de repercussão geral do STF.
III. Razões de Decidir
3. O impetrante preencheu os requisitos da LC nº 51/1985, com 30 anos de contribuição e 20 anos de exercício em função policial, ingressando antes das EC nº 20/1998 e nº 41/2003.
4. A legislação estadual de São Paulo assegura paridade, conforme LC Estadual nº 207/1979 e Lei nº 10.261/1968, em consonância comos Temas 1.019 e 1.307 (item “2”) do STF.
IV. Dispositivo e Tese
5. Negado provimento ao reexame necessário e à apelação da SPPREV, mantendo-se a sentença concessiva da ordem.
Tese de julgamento: 1. O cumprimento dos requisitos da LC nº 51/1985 assegura integralidade da aposentadoria especial. 2. Aparidade depende de legislação complementar específica do ente federativo ao qual pertença o servidor. No caso, ambos os requisitos restaram preenchidos, nos termos da legislação de regência e de acordo com os Temas 1.019 e 1.307 (item “2”) de repercussão geral do STF.
Legislação Citada: CF/1988, art. 40, § 4º, inciso III; EC nº 41/03; LC nº 51/1985; LC nº 144/2014; LC Estadual nº 207/1979, art. 135; Lei nº 10.261/1968, art. 232; CPC, arts. 980, 1.030, II, 1.040.
Jurisprudência Citada: STF, RE nº 1.162.672/SP, Tema nº 1.019; STF, Tema nº 1.307; Apelação nº 1048090-04.2016.8.26.0053, 12ª Câmara de Direito Público, Rel. Des. OSVALDO DE OLIVEIRA, j. 01.11.2024.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, § 8º da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

Como ressaltado pela r. sentença, examinando os documentos juntados aos autos, verifica-se que o impetrante comprovou o preenchimento dos requisitos legais exigidos para a aposentadoria especial. De acordo com a certidão juntada às fls. 45/47, o impetrante ingressou no serviço público em 08/04/1996 e possui mais de 30 anos de contribuição, sendo 20 anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial, considerando-se os 678 dias de contribuição pelo RGPS/INSS e 1.178 dias de contribuição pelo RPPS do Estado de São Paulo.
Ingressou na carreira em 08/04/1996, antes, portanto, das Emendas Constitucionais 20, de 15 de dezembro de 1998 e 41, de 19 de dezembro de 2003.
Sendo assim, o demandante atendeu o requisito do item “a” do inciso II do artigo 1º da Lei Complementar nº 51/1985, na redação dada pela Lei Complementar nº 144/2014, que foi recepcionada pela Constituição de 1988.
[...]
No caso, o art. 135 da Lei Complementar Estadual nº 207/1979 (Lei Orgânica da Polícia do Estado de São Paulo) prevê a possibilidade de aplicação subsidiária da Lei Estadual nº 10.261/1968 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo) aos policiais civis, nos seguintes termos: “Aplicam-se aos funcionários policiais civis, no que não conflitar com esta lei complementar, as disposições da Lei nº 199, de 1º de dezembro de 1948, do Decreto-lei nº 141, de 24 de julho de 1969, da Lei nº 10.261, de 28 de outubro de 1968, da Lei nº 122, de 17 de outubro de 1975, da Lei Complementar nº 180, de 12 de maio de 1978, bem como o regime de pensão mensal, instituído pela Lei nº 4.832, de 04 de setembro de 1958, com suas alterações posteriores ”.
Por seu turno, o art. 232 do Estatuto dos Servidores Públicos Civis de São Paulo é expresso no sentido de que: “Qualquer alteração do vencimento ou remuneração e vantagens percebidas pelo funcionário em virtude de medida geral será extensiva ao provento do aposentado, na mesma proporção ”.
Portanto, a legislação complementar estadual de São Paulo igualmente assegura o recebimento de proventos do policial civil “em paridade” com os servidores em atividade, devendo ser observados os Temas 1.019/STF e 1.307/STF.
 

Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 26 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente